Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As penalidades de acréscimo de multa de 10% do valor do débito e 10% do valor dos honorários advocatícios somente serão aplicadas se não houver o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 dias a contar da intimação do executado.
2. O enunciado da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, estabelece que "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”, o qual, muito embora editado sob a égide do CPC/1973, continua aplicável sob a sistemática do CPC/2015.
3. A executada registrou ciência da decisão que determinou o pagamento do débito, porém não observou o prazo estabelecido. Não há razão para que as penalidades do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC sejam afastadas.
4. Recurso conhecido e não provido.